Tribunal: TJPA
Processo: 0003327-07.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003327-07.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003327-07.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FLÁVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADA – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003327-07.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FLÁVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu o réu
FLÁVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas em razão da ilicitude das mesmas, pois foram obtidas mediante busca domiciliar autorizada por terceiro.

Consta na denúncia (ID nº 18207930 p. 3-7) que no dia 08 de abril de 2019, por volta de 19h, policiais militares receberam denúncia anônima de que o Apelante teria entrado de forma suspeita em um kit net localizado na Vila Vitória. Em diligência, a guarnição visualizou que haviam pessoas dentro do kit net, e em seguida procederam com abordagem e revista pessoal em todos, tendo encontrado com o Recorrente no bolso de sua bermuda 42 (quarenta e duas) petecas de maconha e a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 18207956), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 18208116 p. 1-9) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando inexistência de ilicitude ao proceder com a revista no imóvel em que foi encontrada a substância entorpecente bem como, além da prova material existente nos autos, há sim indícios da autoria do crime suficientes para condenar FLÁVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS.

Constam contrarrazões (ID nº 18208119 p. 1-14), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 18859180 p. 1-4), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ao exame dos autos, verifico que o pleito Ministerial de condenação do apelado FLÁVIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS pelo crime de tráfico de entorpecentes
não merece prosperar
.

Cinge-se, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo no interior da residência situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza fraca, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Ademais, no julgamento do
HC 598.051/SP
, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro
Relator
Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de flagrante urgente.

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se até uma residência, após receberem denúncia anônima de que o Recorrente havia entrado no referido local em atitude suspeita. No local, segundo depoimentos dos policiais, os mesmos após autorização de um terceiro adentraram no imóvel em busca de drogas.

Dentro da residência, os policiais encontraram no bolso do Recorrente: 42 (quarenta e duas) petecas, da substância conhecida vulgarmente como MACONHA", e uma quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Diante desse contexto, o magistrado singular entendeu pela insuficiência de provas bem como sua nulidade, nos seguintes termos:

“(...)

O problema das denúncias anônimas é que elas levam os agentes públicos a tratarem-nas com o pressuposto de que são inteiramente verdadeiras. Aparentemente, não lhes ocorre possibilidades como a de que, por exemplo, qualquer pessoa com acesso a alguma droga pode colocá-la onde bem entender e em seguida ligar para o disque-denúncia, dando uma descrição elaborada de onde se encontra a substância ilícita, bastando para tanto uns poucos gramas. Achada a droga o local apontado, o agente público terá como verdadeiras as demais informações, incluindo-se a de quem seja o responsável pela droga, mesmo que nenhuma outra prova se obtenha naquele momento.

O paradoxo gerado pelo pressuposto de veracidade da denúncia anônima é que os agentes públicos são levados a crer que pessoas, até então desconhecidas para eles e, portanto, insuspeitas, são de fato traficantes, mas não suspeitam que o denunciante anônimo, este totalmente desconhecido, possa estar mentindo, especialmente porque a salvo das consequências de faltar com a verdade em razão do anonimato.

Nesse aspecto, mesmo em casos em que a denúncia anônima traz apenas a indicação do local em que ocorre a alegada mercancia de drogas, a localização de qualquer quantidade de drogas no local descrito leva automaticamente a que os policiais completem a lacuna com a pessoa que lhes pareçam suspeitas e, portanto, ligadas à droga encontrada. Para preenchimento das lacunas, são muitas as justificativas, quase todas elas com base em estereótipos e ideias preconcebidas. Exemplos extraídos do que se ouve em audiências: andar ou correr em direção à própria casa no instante em que a viatura passa, mudar de direção, andar mais rápido, parar ao ver a viatura, ter um “choque”, aparecer na porta ou janela e retornar para o interior da residência, olhar para trás etc.

Ou, muitas das vezes, é uma um estigma preexistente que ajudará a definir quem responderá pela droga encontrada. Imagine-se que após receberem denúncia anônima, policiais se dirijam até o local descrito e ali encontrem três indivíduos, que inicialmente correm, mas são alcançados e abordados. Todos se declararam meros usuários, mas um deles já respondeu por tráfico ou se encontra respondendo em liberdade por outro crime. Se no local for encontrada alguma droga, a chance de que essas pessoas respondam por tráfico é grade. Mas a chance de que aquele que já foi condenado por tráfico ou está a responder por outro crime vir a ser preso em flagrante e indiciado por tráfico é de praticamente cem por cento, por menor que seja a quantidade de droga encontrada. O achado de uma pequena quantidade de droga, mais a existência de alguém com registro criminal faz ver como verdadeira a materialização do art. 33, ainda que todos ali na realidade sejam meros usuários reunidos para consumo, ou que o traficante seja a pessoa sem registros criminais, e o que tinha registros efetivamente seja mero usuário.

Vê-se, pois, como a garantia constitucional de presunção de não culpabilidade deixa de nortear o tratamento dado às pessoas e ao próprio trabalho investigativo, porque se parte de um pressuposto de verdade de uma notícia crime, quando o correto a fazer seria investigá-la para prová-la e, assim, afastar todas as outras possibilidades que poderiam ser opostas à afirmação de que é verdadeira.

Ora, a garantia constitucional de presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, serve para balizar o tratamento do Estado aos cidadãos, mas é sobretudo uma regra prudencial que reconhece a precariedade das certezas, da própria capacidade do ser humano conhecer a verdade e realizar julgamentos acertados imediatamente. Daí a necessidade do devido processo legal.

Disso se extrai que, se a denúncia anônima e a localização de drogas em determinado lugar ou com determinada pessoa, por si só, a depender das circunstâncias do caso, revela-se insuficiente para gerar convencimento de que as drogas encontradas se destinavam à realização dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando coincidentes com os cinco núcleos que tem em comum com o artigo 28 da mesma lei, muito menos certeza poderá gerar acerca da autoria quando a droga é encontrada fora da posse da pessoa imputada.

Em suma: a localização de determinada quantidade de droga, a partir de denúncia anônima que atribui sua responsabilidade a determinada pessoa, não é suficiente para tornar indubitável a responsabilidade por essa droga, ou seja, não serve como prova cabal da autoria do delito. A questão é que as denúncias anônimas não são verificáveis. Elas servem como âncora para as narrativas dos inúmeros casos de flagrante de que pessoas quanto às quais não se poderia afirmar nada sobre a relação com determinada quantidade de drogas.

Seja por essas características, seja porque a própria Constituição veda o anonimato, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), de que é exemplo o voto do ministro Marco Aurélio Mello proferido no HC 84.827 é de que sequer é possível instaurar inquérito já com base em denúncia anônima. A notícia apócrifa de um crime serveria para averiguações preliminares que pudessem embasar aquele procedimento policial. Logo, a denúncia anônima não pode fundamentar a abordagem e revista pessoa ou para afastar a inviolabilidade da casa.

É o que ocorre no presente caso em que, sem que houvesse nenhuma investigação prévia ou posterior à denúncia anônima que pudesse registrar minimamente o comportamento do acusado, sua conduta seus meios de vida, dá como certa a autoria de conduta compatível com o art. 33, porque a localização cerca de quarenta e duas gramas de maconha, dividida em 42 embalagens, faz pressupor a veracidade de tudo quanto constante na denúncia anônima.

Dois policiais foram inquiridos em Juízo. O primeiro, Carlos, declarou como suspeita a atitude do acusado em estar com um objeto na mão, presumindo tratar-se de uma arma. Já o segundo policial mencionou vagamente a notícia de envolvimento em roubo do acusado.

Por todo o exposto, observo a inexistência de fundada suspeita apta a fundamentar abordagem policial.

Outro ponto que merece destaque – e que os policiais mencionaram em suas narrativas – é no sentido de que o ingresso dos policiais na residência em que o acusado estava foi permitido por terceiro. Sobre tal circunstância, leia-se a ementa de um julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 4. No caso, segundo se infere, a operação policial que resultou na apreensão da droga na casa da paciente se originou de denúncia anônima. Inicialmente, a ré foi submetida a revista pessoal na rua e com ela nada foi encontrado. Em seguida, os policiais se deslocaram até a sua residência, tendo sido a busca domiciliar autorizada por terceiro - apontado como locador do imóvel e proprietário do terreno onde estava a casa. 5. Como se verifica, não há qualquer das hipóteses constitucionais autorizadoras para o ingresso forçado dos policiais no domicílio da ré. A uma porque a entrada no imóvel foi permitida por terceiro, apontado como proprietário do terreno onde a casa estava localizada, quando apenas ao morador da unidade habitacional caberia tal autorização. A duas porque ausente qualquer circunstância fática que indicasse a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência, a autorizar a incursão policial. 6. Hipótese em que lastreada a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em elementos probatórios colhidos mediante busca domiciliar ilegal, impõe-se a absolvição da paciente e corré. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 0034338-69.2015.8.19.0066 e, consequentemente, para absolver a paciente e a corré pelos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. (STJ - HC 505705 / RJ 2019/0113074-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), Data do Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação: 19/12/2019, T5 - QUINTA TURMA)

Nessas circunstâncias, é forçoso ver que nenhuma prova produzida no presente feito é válida, pois contaminada pela ilegalidade da invasão à residência, de modo que não há provas lícitas produzidas neste feito que permitam a constatação da situação de flagrante do acusado, já que tudo o que se produziu, repita-se, produziu-se a partir do ingresso ilegal na residência.

Portanto, em decorrência da ilegalidade aqui declarada quanto a prisão em flagrante do acusado, DECLARO NULAS as provas produzidas neste processo decorreram da entrada ilegal dos policiais na casa e revista ao acusado.

Por todo o exposto, resta prejudicada a análise dos pedidos da Defesa de nulidade decorrente de revista pessoal sem justa causa (fundadas em denúncia anônima), absolvição por insuficiência de provas e aplicação da confissão e menoridade relativa com atenuantes.

(...)”

Pelo que entendo agiu com acerto o Juiz sentenciante.

Denota-se da narrativa constante nos autos, que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024